Tribunal: TJMT
Processo: 1014343-92.2019.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014343-92.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JAIR DAVID DO AMARAL - CPF: 424.454.699-53 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME,.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1014343-92.2019.8.11.0015

EMENTA

APELAÇÃO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL -
PROCURAÇÃO OUTORGADA POR PESSOA IDOSA E COM ACUIDADE VISUAL REDUZIDA - INSTRUMENTO PARTICULAR ASSINADO A ROGO E SUBSCRITO POR DUAS TESTEMUNHAS - VALIDADE
- APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 595 DO CC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

É possível a aplicação analógica do art. 595 do Código Civil ao caso, para aceitar a procuração particular assinada a rogo e subscrita por duas testemunhas, em razão da idade avançada da parte autora e capacidade visual reduzida.

A exigência de juntada de procuração pública para constituição de advogado carece de respaldo jurídico, de modo que não se trata de documento indispensável para a propositura da ação e, portanto, não deve prevalecer a extinção do feito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1014343-92.2019.8.11.0015

Apelação nº 1014343-92.2019.8.11.0015

Apelante:
JAIR DAVID DO AMARAL

Apelado:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Núcleo de Justiça de Direito Bancário 4.0.

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
JAIR DAVID DO AMARAL.

Ação:
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, proposta por
JAIR DAVID DO AMARAL
em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Sentença:
Indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução de mérito.

Apelação
: Defende a desnecessidade de procuração pública e sustenta a validade da procuração assinada a rogo na presença de duas testemunhas.
Afirma que a documentação apresentada nos autos já é suficiente para a análise do pedido.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, afastar o indeferimento da petição inicial e determinar o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 135437188)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1014343-92.2019.8.11.0015

Apelação nº 1014343-92.2019.8.11.0015

Apelante:
JAIR DAVID DO AMARAL

Apelado:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Núcleo de Justiça de Direito Bancário 4.0.

VOTO

O autor é aposentada pelo INSS e recebe benefício previdenciário nº 1366261540. Afirma que o banco requerido realiza descontos em seu benefício, referentes a empréstimo consignado que não se recorda de ter contratado.

Ajuizou a presente ação para ver declarada a inexistência da relação jurídica, bem como para ser indenizado pelos danos sofridos.

O juízo de origem verificou que o instrumento procuratório juntado no Id. nº 26235783, foi assinado a rogo. No entanto, observou que não consta no documento de identidade da parte autora que se trata de pessoa analfabeta. Assim, determinou a juntada de procuração devidamente assinada pela parte autora, sob pena de indeferimento da inicial.

Na sequência, o apelante se manifestou defendendo a validade da procuração juntada aos autos, porquanto o requerente é pessoa idosa e não conseguiu realizar sua assinatura em razão da idade avançada e por não mais enxergar direito.

Sobreveio sentença de extinção do feito, por indeferimento da petição inicial.

A controvérsia está em saber se é caso de anular a sentença e determinar o regular processamento do feito.

Pois bem. No caso, verifica-se que o autor possui 80 anos de idade e não consegue mais enxergar direito.

Diante de tais restrições, foi aposta à procuração
ad judicia
sua digital, uma vez que não consegue escrever ou assinar, com o testemunho de duas pessoas (Id. 135437151 - Pág. 1).

No que diz respeito aos contratos firmados por pessoa analfabeta, o art. 595, do Código de Processo Civil dispõe que o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas:

Art. 595 - No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

No presente caso, embora o autor não seja analfabeto, se encontra impossibilitado de assinar a procuração, em razão de sua idade avançada e redução da acuidade visual.

Assim, mostra-se adequada a aplicação analógica do art. 595 do Código Civil ao caso, para aceitar a procuração particular assinada a rogo e subscrita por duas testemunhas.

Nesse sentido:

COMPETÊNCIA – Recebimento do agravo de instrumento – Precedentes do STJ – Mitigação do rol do art. 1.015 do CPC PROCURAÇÃO PARTICULAR – ASSINATURA A ROGO – Pretensão de reforma de decisão que determinou a regularização processual, com a juntada de procuração por instrumento público – Possibilidade –
Impetrante idosa, que se encontra acamada e com capacidade motora reduzida, estando impossibilitada de assinar o instrumento ou de comparecer ao Tabelionato para confecção do instrumento público – Mandado de segurança impetrado em seu interesse exclusivo – Possibilidade de admissão da procuração particular assinada a rogo, em aplicação analógica do art. 595 do CC
– Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2095652-15.2020.8.26.0000; Relator (a): Reinaldo Miluzzi; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Foro de Barretos - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/02/2021; Data de Registro: 25/02/2021)

Ademais, sabe-se que a exigência de juntada de procuração pública para constituição de advogado, carece de respaldo jurídico e fere o princípio constitucional de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, CF/88), de modo que não se trata de documento indispensável para a propositura da ação e, portanto, não deve prevalecer a extinção do feito pelo indeferimento da petição inicial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA - DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA – NÃO CUMPRIMENTO – INICIAL INDEFERIDA - EXCESSO DE FORMALISMO – EXIGÊNCIA AUSENTE NA LEGISLAÇÃO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pela apelante combatem os fundamentos da sentença, como estabelece o art. 1.010, II, do CPC.
A legislação não exige a juntada de procuração pública para constituição de advogado por pessoa analfabeta. Assim, a extinção da lide por descumprimento dessa determinação caracteriza excesso de formalismo e fere o direito de acesso à Justiça.
(TJMT - N.U 1002141-67.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 08/03/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE – IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO INOCORRÊNCIA – PROCURAÇAO AD JUDICIA OUTORGADA POR PESSOA ANALFABETA POR INSTRUMENTO PARTICULAR, ASSINADO A ROGO E SUBSCRITA POR DUAS TESTEMUNHAS – VALIDADE – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. A ausência de comprovante de residência em nome próprio não é hipótese de indeferimento da petição inicial, haja vista que tal documento não encontra previsão legal, bem como não é indispensável ao julgamento da lide
. A juntada de mandado assinado a rogo pelo outorgante, além de estar assinada por duas testemunhas, preenchendo os requisitos legais de validade. Aplica-se nestes casos, subsidiariamente o art. 595 do Código Civil, que autoriza no contrato de prestação de serviço a assinatura a rogo e subscrito por duas testemunhas.
(TJMT - N.U 1002091-47.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 03/03/2021)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para o fim de anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022